Tribunal: STF
Processo: ARE 1317592
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PRELIMINARES: - 1) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE EM ATOS QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO – 2) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTOS nº 004/2008 – REJEIÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT – LEI COMPLEMENTAR Nº 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DO REFERIDO PROVIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA – 3) ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPETE AO PARQUET AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL E DE OUTROS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS – 4) INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – 5) CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROVAS DOCUMENTAIS E MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA AO ESTADO ATÉ 5.10.1988 – NÃO COMPROVADOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO – AUTONOMIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). O Provimento nº 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas. Em julgamento da ADI nº 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento nº 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria (TJMT, 1009794-84.2019.8.11.0000). É cediço que a legitimidade do Parquet para promover a defesa do patrimônio público, da legalidade dos atos da administração e da moralidade por meio da Ação Civil Pública, encontra-se respaldo na Constituição Federal que dispõe no inciso III, do artigo 129. A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte alega ofensa aos arts. 2º da CF e 19 do ADCT. 
    O recurso extraordinário não merece provimento. Isso porque o Tribunal de origem assentou que o servidor efetivado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não possui direito à estabilidade, por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT. Desse modo, para divergir desse entendimento, é imprescindível a apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência incabível neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Destaco trecho do julgado: 
    “Depreende-se que o ingresso do Apelante na Assembleia Legislativa para exercício em cargo em comissão ocorreu em 1º/03/1979, no cargo de “Assistente de Gabinete Parlamentar”, sendo exonerado em 24/03/1980, e só voltou aos quadros da Assembleia Legislativa em 1º/03/1993. 
    Na sua ficha funcional fora averbado o serviço prestado a Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, nos períodos de 06/03/1980 à 28/02/1993 e de 02/04/1993 a 30/04/1996. Porém, consta dos autos, que o representante do Ministério Público solicitou informações ao Município de ltiquira/MT, sendo informado que o Apelante não possuía qualquer registro de emprego na Prefeitura. 
    No caso, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator